Tribunal: TJES
Processo: 0002700-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato; Constrangimento ilegal; Perseguição
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002700-39.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN SALVINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 147-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO ARITMÉTICO OBJETIVO PARA VALORAÇÃO. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos. Pena total mantida.

2.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002700-39.2022.8.08.0014

APELANTE: ALLAN SALVINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Allan Salvino
,
em razão da sentença condenatória de folhas 48/56, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, nos moldes do artigo 69, do Código Penal,
condenando-o a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, em razão dos danos morais sofridos.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, a
revisão da dosimetria da pena
e o
afastamento da condenação em danos morais.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

A denúncia se divide em quatro momentos, nos quais são narradas as situações diversas em que o acusado praticou condutas delituosas em relação a sua ex-companheira.

1º fato:

No dia 03 de julho de 2022, na rua Cícero Guimarães, nº 149, bairro São Silvano, atrás do Colégio Passionista, no município de Colatina/ES, Allan praticou vias de fato e constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, sua então companheira Samantha de Araújo.

Consta nos autos que, na ocasião, a vítima externou o desejo de se separar do acusado, que, diante da notícia, "ficou nervoso" e "segurou a braço" da ofendida e, em seguida, o seu pescoço, dizendo-Ihe que se a visse com outra pessoa, a mataria, com clara intenção fazer com que a vítima não fosse capaz de seguir com a sua vida, não rompesse o relacionamento e tampouco iniciasse um novo, caso optasse pela separação.

Após o episódio, Allan foi embora, levando a vítima a crer que a situação estava resolvida.

2º fato:

Em datas não precisamente esclarecidas pela vítima, mas aproximadamente entre os dias 10 e 20 de julho de 2022, o acusado perseguiu, reiteradamente e por variados meios, a vítima, ameaçando-Ihe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Ainda na ocasião, ameaçou a filha da ex-companheira, Lívia de Araújo Bravin, de apenas 07 (sete) anos de idade.

Extrai-se dos autos que, cerca de uma semana após o primeiro episódio, Allan passou a perseguir a vítima, permanecendo em frente a escola onde a ofendida leciona, realizando sucessivas ligações telefônicas e enviando-lhe diversas mensagens de texto.

Ocorre que, na noite de 20 de julho daquele ano, por volta das 21h, a vítima atendeu a uma chamada telefônica do acusado, que imediatamente perguntou se a mesma já “estava com outro”. Samantha negou e disse que estava na academia, sendo questionada pelo acusado em qual estabelecimento. Ao se negar a fornecer a informação, Allan disse-Ihe: "Se você estiver com Flávio eu mato a sua filha."

Naquela mesma data, por volta das 22h40, o recorrente tornou a ligar para a vítima, dizendo-lhe que estava do lado de fora da casa, esperando-a para que pudessem conversar. A ofendida negou, mas o acusado tornou a insistir, mandando que ela olhasse pela janela, o que também foi recusado por Samantha.

Allan tornou a ligar para a vítima às 02h49, na madrugada do dia 21 de julho de 2022, e persistiu durante o dia com tentativas de ligações e mensagens de texto.

Em face disto, a ofendida acionou a Polícia Civil e requereu por Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha em seu favor e também de sua filha, tendo o pedido deferido naquela mesma data.

3º fato:

Embora devidamente intimado e ciente das Medidas Protetivas de Urgência impostas em seu desfavor, no dia 1º de agosto de 2022, por volta das 11h30, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental "João Elias Pancoto", na rua São Vicente, n. 85 - bairro Carlos Germano Naumann, no município de Colatina/ES, Allan descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Samantha.

Depreende-se dos autos que, no horário de saída de seu trabalho, a vítima foi surpreendida pelo ex-companheiro, que a abordou e disse ter recebido um recado segundo o qual ele estaria correndo perigo e que, por isso, compraria uma arma. O acusado pediu que Samantha conversasse com o Estevão Ferrari Bravin (ex-marido da vítima) sobre o suposto perigo que ele corria.

Pouco tempo depois, a vítima fez contato telefônico com o acusado, que lhe disse que mataria o ex- marido, o irmão dele e, por fim, cometeria suicídio.

4º fato:

No dia 07 de agosto de 2022, por volta das 21h, na Avenida Beira Rio, bairro Centro, no município de Colatina/ES, Allan Salvino tornou a descumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, perseguindo, reiteradamente, a vítima, ameaçando-Ihe a integridade física e psicológica, invadindo sua esfera de liberdade ou privacidade.

Depreende-se dos autos que, na ocasião, Samantha estava no carro do primo - Bruno Melo Siqueira - e em companhia deste, e, enquanto tentava estacionar o automóvel no endereço anteriormente mencionado, foram abordados pelo acusado, que bateu no vidro do veículo questionando a ex-companheira: "É ele?". Em seguida, o denunciado a ameaçou, dizendo: "Vai ter troco".

Samantha e seu familiar tentaram argumentar com o Allan, porém, sem sucesso, motivo pelo qual optaram por deixar o local, mas foram perseguidos pelo acusado, que, por várias vezes, passou pelo automóvel e, posteriormente, ficou rondando o local onde pararam o veículo.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
a materialidade e autoria restaram comprovadas
mediante boletim unificado (folhas 04/05), auto de apreensão (folha 36), relatório final de inquérito policial (folhas 23/24 do inquérito), bem como bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo,
restando hígida a condenação.

Passo, portanto, à revisão da
dosimetria da pena
.

Quanto aos crimes previstos pelos artigos 147-A, §1º, do Código Penal, e 24-A, da Lei n. 11.343/2006, foi reconhecido o concurso formal, sendo necessário apenas realizar a dosimetria do crime que comporta maior pena, qual seja, o previsto no 147-A, §1º, do Código Penal.

Verifico que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o magistrado valorou os
motivos
, as
consequências
e as
circunstâncias
do crime como negativas.

Ao realizar a fundamentação em desfavor do acusado das
circunstâncias
, o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal, ao afirmar que: “As circunstâncias foram graves, pois o réu procurava a vítima em seu local de trabalho, na academia, etc., inclusive ligando com insistência. Vale observar que, mesmo depois de bloqueado nas redes sociais, o réu fez uma transferência bancária, via pix, para transmitir uma mensagem para a ofendida”. O vetor, portanto, não pode ser utilizado para a exasperação.

Os
motivos,
contudo
,
devem ser valorados em desfavor do acusado, uma vez que este, com sua conduta agressiva, tinha por objetivo a incessante intervenção na vida particular da vítima, forçando-a a manter a convivência com o mesmo contra a sua vontade.

As
consequências
do crime, igualmente, foram graves, uma vez que, em decorrência das perseguições, não só a vida da vítima restou completamente alterada, mas também a de seus familiares, sobretudo de sua filha, que, à época, era apenas uma criança.

Considerando a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os
motivos
e as
consequências
,
mantenho a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, lembrando-se que

inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Na segunda fase, não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase incidiu a majorante prevista pelo 147-A, §1º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi
corretamente
aumentada à metade, fixando-a o magistrado em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
.

Aplicando-se o concurso formal de crimes, a pena definitiva alcançou o patamar de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa e, como verificado, não há reparos a serem realizados no quantum de pena imposto.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 21, da Lei de Contravenções Penais:

Verifico que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o magistrado valorou os
motivos
como desfavoráveis. E o vetor, de fato, deve ser valorado negativamente.

Como já assinalado, a conduta agressiva do apelante tinha por objetivo a incessante intervenção na vida particular da vítima, forçando-a a manter a convivência com o mesmo contra a sua vontade, motivação essa que merece maior reprovabilidade.

A pena-base foi, portanto, fixada
corretamente
em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Na segunda fase incidiu a
agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ausentes atenuantes, causas de aumento ou diminuição. a pena definitiva da infração foi fixada em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples, inexistindo reparo a ser feito.

Procedendo-se ao cômputo material, as penas foram somadas e alcançaram o patamar de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, sendo-lhe fixado o regime semiaberto, em razão da presença de
circunstâncias judiciais negativas, conforme previsão do artigo 33, §3º, do Código Penal.

A pena total, portanto,
deve ser mantida
.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação em

danos morais
,
também sem razão.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa, o
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento da necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos às vítimas nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Quando citado, foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido pelo Presentante ministerial na denúncia.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que

em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido
,
sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Assim,
deve ser mantida a condenação do acusado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à vítima
, pelos danos morais sofridos, valor este que pode ser alterado na esfera cível, visto que o juízo criminal apenas fixa o patamar mínimo a ser pago.

Pelo exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.